Tribunal: STF
Processo: AP 2449
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet. 10872/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Por meio da petição STF nº 105885/2024, a Defesa de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA informou que “em 07/08/24, devido a situação gravíssima e o risco eminente da perda total de sua visão, foi realizada a primeira cirurgia de emergência na data de 12/08/24, com retorno em 14/07/24, estando o Réu em fase de recuperação e tratamento” e que, o “Réu necessitou realizar nova intervenção cirúrgica na data de 20/08/2024, das 07:00h as 12:00h, no Hospital do Olhos de Rio Verde/GO (…) passando por retorno médico dia 21/08/2024 e 27/08/2024 (...)”. (eDoc. 101).



    Ao final, requereu “autorização para retorno médico para dia 20/09/2024, conforme solicitação médica”.



    É o relatório. DECIDO.



    A prisão preventiva do réu LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA decretada, em 26/1/2023 e efetivada, em 16/3/2023, foi convertida em prisão domiciliar, em 7/8/2024, mediante a imposição cumulativa das seguintes cautelares:



     “(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado de Goiás deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. ” (Doc. 88, fl. 5).



    O réu antecipadamente informa seu deslocamento ao estabelecimento hospitalar localizado Av. Eurico Veloso do Carmo, 1600, Centro, Rio Verde-GO, aonde efetivou cirurgias de emergência na visão, nos dias 13/8/2024 e 20/8/2024, com retorno em 14/8/2024, 21/8/2024 e 27/8/2024 (eDoc. 101). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das condições da prisão domiciliar imposta. Tenho, porém, por procedentes as alegações da Defesa, pois conforme documentação apresentada, nos dias 13/8/2024 e 20/8/2024, o réu esteve no Hospital dos Olhos situado na Av. Eurico Veloso do Carmo, 1600, Centro, em Rio Verde/GO (eDoc. 101, fl. 1 e eDoc. 102, fl. 2); e, nos dias 14, 21 e 27/8/2024, teve consulta médica de retorno na Rua 71, Quadra 12, lote 01 – Bairro Popular, em Rio Verde/GO (eDocs. 101 a 103).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, verifico, pela documentação juntada, que o requerente realizará retorno médico no dia 20/9/2024, no Instituto Oftalmológico Goiano, Rua 71, Quadra 12, lote 01 – Bairro Popular, em Rio Verde/GO (eDoc. 103, fl. 2). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar imposta, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para que se submeta à consulta marcada no dia 20/9/2024, no Instituto Oftalmológico Goiano, localizado na Rua 71, Quadra 12, lote 01 – Bairro Popular, em Rio Verde/GO.



    OFICIE-SE ao 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente